Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-62.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES PINTO - CPF: 570.823.401-68 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VALFRANIO BATISTA DA SILVA - CPF: 022.623.851-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – UNIMED – UNIMED – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter emergencial para a internação do agravado, não deve prevalecer o prazo de carência firmado no contrato do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004874-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu a medida pleiteada em tutela antecipada de em caráter antecedente ajuizada por
MARCELO RODRIGUES PINTO
para determinar a parte ré
autorize internação e tratamento que o autor necessita conforme solicitação médica (Id. nº 77459768 - Pág. 1, 77459771 - Pág. 1, 77459772 - Pág. 1.), sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada negativa por parte da empresa ré
.

Sustenta a agravante, em síntese, que se trata de
“
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, ajuizada pela Agravado em desfavor da Agravante UNIMED Cuiabá com o fito de compelir os planos de saúde a autorizar a internação do Agravado, o qual foi negada pelo plano de saúde, sob argumento de que o contrato entre as partes encontra-se em período de carência. Para tanto alega ser beneficiária/usuária do plano de saúde, através do plano empresária da Cotepostes LTDA. Alega que após ser acometido por diversas feridas em sua perna, as quais se agravaram e tornaram ainda mais crítico o estado de saúde do autor, fora atendido pela médica assistente Mariana Attilio, o qual prescreveu a necessidade de internação do Agravado. Nesse passo, informa que também consultou com o médico Dr. Wagner M. C. Lopes no dia 15 de fevereiro de 2022, o qual reiterou a internação do Agravado, sendo o mesmo negado pela Agravante. Relata que devido sua irmã, Sra. Joana Darc, solicitou a razão da negativa, obtendo a resposta de que o plano de saúde está em período de carência contratual. Desta feita, afirma que devido a urgência para realização de internação, propôs a demanda originária com intuito de compelir o plano de saúde autorizar sua internação. Com base em tais premissas, frisa-se, totalmente dissonantes da realidade fática, o magistrado singular, deferiu o pleito antecipatório, compelindo o plano de saúde a autorizar/custear tratamento perquirido, sob pena de incorrer em multa cominatória. Ante o relatado, em que pese o saber jurídico do prolator da r. decisão objurgada, a mesma reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como, implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante, razão pela qual é o presente recurso a fim de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de origem, conforme se demonstrará a seguir.”

Aduzindo a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e a existência de carência contratual, requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo com a imediata cassação da decisão impugnada.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu a medida pleiteada em tutela antecipada de em caráter antecedente ajuizada por
MARCELO RODRIGUES PINTO
para determinar a parte ré
autorize internação e tratamento que o autor necessita conforme solicitação médica (Id. nº 77459768 - Pág. 1, 77459771 - Pág. 1, 77459772 - Pág. 1.), sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada negativa por parte da empresa ré
.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, n
ão obstante a fase inicial da ação proposta, tem-se que a negativa de tratamento médico hospitalar indicado ao agravado poderia culminar em risco de morte, não havendo dúvidas de que o mesmo é associado ao plano de saúde, o que autoriza, ao menos nesse momento, a manutenção da medida.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED. PERÍODO DE CARÊNCIA. CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DIREITO À VIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1 - De acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal, deve ser mantida a decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 273), a fim de garantir, de imediato, o tratamento médico hospitalar de que necessita a autora, sendo defeso à UNIMED obstar a cobertura sob a alegação de não ter a beneficiária cumprido integralmente o período de carência, haja vista o caráter de urgência e emergência do tratamento prescrito, notadamente em face da supremacia do direito à vida. 2 - O agravo regimental não prospera se destinado à rediscussão de teses analisadas no recurso principal, sem nítida demonstração de fato ou fundamento novo apto a ensejar a reconsideração de entendimento constante de decisão monocrática, proferida nos termos do art. 557 do CPC. 3 - Para fins de prequestionamento, basta que a decisão recorrida adote fundamentação suficiente sobre a matéria versada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados nas razões do recurso. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03456548620158090000 GOIANIA, Relator: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2015, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1903 de 05/11/2015)

De fato,
a recusa é indevida, pois durante o período de carência contratual a cobertura é obrigatória para os casos de urgência (artigo 35-C da Lei 9.656/98), o que ficou demonstrado pelo pedido de internação no qual consta que “
Marcelo Rodrigues Pinto, 46 anos, obesidade grau III, diabético, hipertenso, com ferida infectada e necrosada nas 2 pernas e partes dos pés, necessitando de controle de diabetes, antibióticos endovenosos, curativos especializados e Sessões de Medicina Hiperbárica, acompanhado por infectologista e endocrinologista. O mesmo necessita de internação em uma unidade especializada. (...)” -ID.: 121600973 – fl. 3 - Dr Wagner Marcondes C. Lopes – Titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular CRM MT 2707.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MIGRAÇÃO DA UNIMED ANGRA DOS REIS PARA A UNIMED VALE DO AÇO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA COM BASE EM PRAZO DE CARÊNCIA. CASO DE URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Sentença de procedência tornando definitiva a decisão que concedeu tutela de urgência determinando que as rés autorizem a internação e intervenção cirúrgica indicada à autora e as condenando ao pagamento de indenização de R$10.000,00 por dano moral. Apelação exclusiva da 1ª ré. Ilegitimidade passiva afastada. Solidariedade entre o plano de saúde e administradora em razão de integrarem a mesma cadeia de fornecimento de serviços. Vigência do contrato a partir de 10/03/2018. Laudo médico datado de 24/07/2018. Urgência da intervenção cirúrgica comprovada por laudo médico. Afastada cláusula de carência. Laudo médico com indicação da intervenção cirúrgica datado de 24/07/18; ação proposta em 25/07/18; antecipação da tutela concedida e cirurgia autorizada pelo réu no mesmo dia. Observação do princípio da razoabilidade na análise da incidência do dano moral. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral, reconhecendo-se a sucumbência recíproca. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00365878320188190002, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 13/10/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS. DANO MORAL. 1. É obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência (Lei nº 9.656/98 35-C), sendo indevida a recusa de internação em UTI em razão do não cumprimento do período de carência. 2. A atuação das cooperativas integrantes do Sistema Unimed em todo o território nacional, com a mesma sigla e símbolo, faz surgir a convicção no consumidor de que se tratar de uma única cooperativa. Defender a separação de responsabilidade de cada uma delas apenas quando demandadas judicialmente contraria a própria conduta adotada no momento da contratação (venire contra factum proprium), afrontando todo o sistema protetivo do consumidor e o dever de boa-fé contratual. 3. A recusa indevida de custeio da internação em UTI, para tratamento de enfermidade grave (Meningite Viral), constitui ofensa extrapatrimonial, por agravar a situação de aflição e angustia vivenciado pelo segurado. 4. Negou-se provimento ao apelo.
(TJ-DF 07008997020198070017 DF 0700899-70.2019.8.07.0017, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Urge acrescentar, que a situação de
urgência
ou emergência prevista na legislação de regência, claramente exorbita à vontade da pessoa, não se admitindo que o paciente aguarde o prazo de
carência
para a assistência médica e internação hospitalar, sob pena de risco de morte.

Desse modo, considerando o estado de
urgência
e emergência do recorrido conveniado, não deve prevalecer o prazo de
carência
previsto no contrato do plano de saúde, em razão de sua abusividade e contrariedade ao sistema de proteção ao consumidor, violando, inclusive, a alínea
c
, do inciso
V
, do artigo
12
da Lei nº
9.656
/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Por fim, não se pode perder de vista que a saúde, bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, foi elevada, na atual
Constituição Federal
, à condição de direito fundamental, não podendo ser, portanto, caracterizada como simples mercadoria e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas.

A propósito, o douto parecerista:

“Assim, corroborando com os argumentos apresentados pela douta Magistrada a quo acostado no ID.: 121600972, em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista que, dada a gravidade do caso, qualquer arguição em sentido contrário merece ser afastada.

Com efeito, a querela dos autos, muito além de uma relação de consumo, deve ser analisada sob a luz da manutenção do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e manutenção do bem maior, qual seja, a vida e a integridade física do Agravado, que demonstrou cabalmente a necessidade da internação solicitada.”

Em relação ao pedido alternativo para que seja determinado ao agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, comungo do mesmo entendimento do douto Procurador de Justiça, quando afirma que tal pedido não “
merece prosperar, pois como visto na decisão acima, é indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022